Tribunal: TJMT
Processo: 0003140-74.2019.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003140-74.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO GOULART - CPF: 459.285.091-20 (APELADO), ANDERSON ALEXANDRE PANCOTI DOS SANTOS - CPF: 799.332.621-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOSE ANDRE CORREIA MOTA - CPF: 194.641.138-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ESCORREITA APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Sendo assim, para ensejar uma condenação, a prova há de ser cristalina e convincente, caso contrário, faz-se imperiosa a absolvição do réu, em obediência ao aforismo
in dubio pro reo.

2. No caso dos autos, ressaiu duvidoso o prévio conhecimento do recorrido acerca da origem espúria dos itens apreendidos no seu imóvel rural, assim como não foi demonstrada de forma satisfatória a sua unidade de desígnios com as ações perpetradas pelos demais agentes detidos pelos policiais, razão pela qual a manutenção do decreto absolutório é medida de rigor.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

JOÃO GOULART

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.o 0003140-74.2019.811.0008 – código 151348, que, com supedâneo no art. 386, inc. VII, do CPP, julgou parcialmente procedente a denúncia e
absolveu
o ora apelado
JOÃO GOULART
da imputação referente à prática do crime previsto no
artigo 180,
caput,
do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
42197980
, i.
Parquet
pretende a
condenação do apelado nos

exatos termos da denúncia
, ao argumento de que tanto a materialidade da infração penal quanto a autoria delitiva encontram-se amplamente comprovadas pelo conjunto probatório coligido ao feito.

Em contrarrazões vistas no ID
42197981
, a defesa rechaça a tese recursal deduzida pela acusação e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 43001998, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo i. órgão acusador.

Limitando-se ao fato ilícito intrínseco ao apelo, verte da denúncia que, na data de
15 de maio de 2019
, por volta das 20h, no Assentamento Paloma, zona rural do município de Nova Olímpia/MT, comarca de Barra do bugres/MT, o ora recorrido
JOÃO GOULART
,

vulgo ‘Catarino’, em unidade de desígnios com o codenunciado
José André Correia Mota
, foi flagrado
ocultando
em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produtos de crime, consistentes em
um caminhão trator
, placa NSC 4059, cor prata, modelo 2013, e
um semirreboque
, cor preta, modelo 2014.

Segundo consta na preambular acusatória, na mencionada data, policiais militares receberam denúncia anônima no sentido de que havia um caminhão guardado há aproximadamente dez dias naquele assentamento, sendo, nessa mesma ocasião, repassados os caracteres da placa identificadora. Diante disso, a Polícia Militar checou as informações e concluiu que se tratava de veículo objeto de roubo na Comarca de Tangará da Serra/MT, registrado por meio do boletim de ocorrência n.o 2019.134981.

Nesse contexto, os agentes públicos se deslocaram até o ponto indicado pelo denunciante e, ao se aproximarem do destino final, flagraram o codenunciado
José André Correia Mota
e o terceiro
José André dos Santos
no interior do caminhão trator de origem ilícita, razão pela qual os abordaram e revistaram-nos, resultando na apreensão de três munições em poder do primeiro mencionado.

Ato contínuo, os policiais continuaram o trajeto até o Assentamento Paloma, onde localizaram o semirreboque pertencente ao caminhão, além de uma carga de madeira acondicionada na varanda do imóvel pertencente ao recorrido.

Por tal fato,
JOÃO GOULART
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
do Código Penal e, ao término da instrução criminal,
absolvido

da referida imputação, ao fundamento de que as provas angariadas aos autos não seriam suficientes para respaldar a prolação de édito condenatório, recaindo a responsabilidade criminal exclusivamente ao codenunciado
José André Correia Mota
,

que, de fato, foi flagrado na posse do bem de origem ilícita e das munições.

Consoante relatado, o Ministério Público exsurge i
nconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

1.

Da condenação do recorrido, nos termos da denúncia:

É cediço que o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou
oculta
, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de crime denominado pela doutrina como espécie de tipo misto alternativo, no qual o sujeito responde por apenas um delito se realizar dois ou mais núcleos do tipo no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Além do mais, quanto à temática, é assente o entendimento de que
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(STJ – HC 542.197/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019) – destaquei

In casu
, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
42168958), do boletim de ocorrência (ID 42168959 - Pág. 14 e ss.; ID 42168961 - Pág. 11), do termo de apreensão (ID 42168960 - Pág. 4), do relatório policial e registros fotográficos (ID 42168961), além das provas orais produzidas em ambas as fases da persecução penal.

No tocante à
autoria delitiva
, a despeito do órgão ministerial sustentar que o acervo probatório se mostra o bastante para comprovar que o recorrido ocultou produto que sabia ser de origem ilícita, em especial porque parte dos itens foi apreendida no sítio de sua propriedade, sendo eles um semirreboque e a carga de madeira, concluo que a
pretensão condenatória não faz jus à acolhida.

Isto pois, conquanto
JOÃO GOULART
, o corréu

José André Correia Mota
e o policial militar
Fábio Gleycio Fonseca

tenham sido uníssonos em afirmar que o veículo e os seus acessórios se encontravam no sítio do recorrido, denota-se que a i. Defesa produziu provas aptas a suscitar dúvidas quanto ao prévio conhecimento do agente acerca da origem criminosa daqueles e, por corolário, possibilitar a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Com efeito,
JOÃO GOULART
esclareceu em ambas as fases processuais que o codenunciado
José André

Correia Mota

o pediu para acondicionar um caminhão em sua propriedade rural até que consertasse uma avaria preexistente no tanque daquele, ressaltando que, àquele tempo, não vislumbrou óbice no acolhimento do pedido, pois o conhecia de Nova Olímpia/MT e sabia que o seu ofício era o de funileiro (ID
42168958 - Pág. 14 e Relatório de Mídias de ID 42197993 - Pág. 3).

Nesse viés, o recorrido confirmou a armazenagem do veículo no sítio, contudo, destacou o seu desconhecimento quanto à origem ilícita daquele, sendo tal narrativa devidamente confirmada em juízo pelo corréu
José André Correia Mota
,

que, mantendo coesão com o depoimento extrajudicial, asseverou ter omitido essa informação do amigo ao solicitar-lhe amparo
(Relatório de Mídias de ID 42197993 - Pág. 3).

Além do mais, ainda na fase inquisitiva,
José André Correia Mota
pormenorizou toda a sua ação, admitindo, inclusive, a sua propriedade quanto às madeiras apreendidas no sítio do ora recorrido, vislumbrando-se do seu depoimento, outrossim, que em nenhum momento incriminou
JOÃO GOULART
, consoante se vê do excerto a seguir transcrito,
in verbis
:

“(...)
Que o interrogando acompanhou quem deu a ideia de guardar a carreta no sítio do CATARINO, pois lá era um local discreto
; Que o interrogando
disse para o CATARINO que iria guardar a carreta lá, pois estava quebrada e que um rapaz iria até lá para arrumar a carreta
; Que o ROBERTO não conhece CATARINO;
Que quando o interrogando chegou no sítio junto com o ROBERTO, o caseiro (JOSÉ VALDIANO) estava lá e o

interrogando disse que iria deixar a carreta lá, considerando a amizade com CATARINO
;
Que CATARINO não estava no sítio
; Que a
distância do local onde a carreta estava parada (entrada do calcário até o sítio de CATARINO (assentamento Paloma) dá mais de 30 km
; Que a carreta ficou no local mais ou menos uma semana;
Que o interrogando voltou até o sitio para descarregar a madeira junto com JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
”.
(ID 42168959 - Pág. 6). Destaquei.

Nessa toada, cabível dizer que a Defesa trouxe à baila elementos capazes de ensejar dúvidas acerca da atuação ilícita do réu, os quais, diferente do sustentado nas razões recursais ministeriais, não são totalmente desconstituídos pelos registros fotográficos de ID 4216896, que revelam a expressiva carga de madeira apreendida, bem como pormenorizam os locais e a forma em que se encontrava acondicionada.

Ao que se dessume dos autos, o apelado asseverou em juízo que, após autorizar a entrada do caminhão na sua propriedade, permaneceu ausente do local por aproximadamente cinco dias, ressaltando, ademais, que tomou ciência da carga na data da atuação da Polícia, quando também se dirigiu ao local para realizar a vacinação do seu gado. (Relatório de Mídia de ID 42197993 - Pág. 3).

Não destoando, o policial militar
Fábio Gleycio Fonseca
aduziu que, posteriormente à prisão do corréu
José André Correia Mota
e do terceiro na estrada de acesso ao Assentamento, uma guarnição retornou ao sítio para efetuar a apreensão da madeira, relembrando que, nessa ocasião, conquanto o recorrido se encontrasse na propriedade, foi visto em local distinto daquele em que a madeira estava acondicionada (Relatório de Mídias de ID 42197993 - Pág. 3).

Outrossim, não se evidencia da mencionada prova oral qualquer relato quanto à resistência do réu na condução à Delegacia de Polícia e tampouco a sua preocupação em acautelar/ocultar o bem, demonstrando a ausência de unidade de desígnios com os demais suspeitos.

Destarte, tais peculiaridades, aliadas aos relatos do corréu que inocentaram o recorrido, são suficientes para demonstrar que a i. Defesa logrou êxito em comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ou, ao menos em suscitar dúvidas na versão trazida pelo órgão acusatório, porquanto incabível concluir de forma incontroversa que o recorrido anuiu à ação ilícita do corréu, tampouco afirmar que possuía ciência da ilicitude dos itens apreendidos no seu imóvel.

E como é de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

Havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“PENAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. DOLO NÃO COMPROVADO. DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1.
Para a caracterização do crime de receptação, é indispensável a prova de que o réu tinha certeza da origem ilícita do bem, sendo que o elemento subjetivo do tipo é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso. 2. Havendo dúvidas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, a absolvição é medida que se impõe
. 3. Recurso ministerial conhecido e desprovido”.
(TJDFT – Acórdão 1243311, 00010596020198070010, Relator: JESUINO

RISSATO,

3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020). Grifei.

Portanto, tal como ressaltado pelo i. julgador de primeiro grau, a
autoria delitiva
não ressaiu sobejamente comprovada, sendo de rigor a manutenção da r. sentença absolutória proferida em benefício do recorrido
JOÃO GOULART.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

a fim de conservar a absolvição proferida em favor do réu
João Goulart
na ação penal

n.o 0003140-74.2019.811.0008 – código 151348, que tramitou perante o d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020